Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701692-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: L. M. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO SALES COSTA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que o tratamento hospitalar concedido ao SR. LUIS MIGUEL pelo SANTA HELENA não seja limitado aos valores constantes da Tabela do SUS, já que os custos incorridos pelo SANTA HELENA, como a experiência demonstra, foram muito superiores ao que aplica o SUS. A matéria é bastante controversa, não obstante os precedentes jurisprudenciais das Cortes Superiores inclinam-se na adoção do entendimento ao qual se conforma a decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de fevereiro de 2023